Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702916-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos morais e patrimoniais, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a parte ré/agravante não cobre nenhum valor do autor/agravado (SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA), e nem inscreva o seu nome em bancos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa. Em suma, a parte agravante aduz que a cobrança das mensalidades referentes ao valor do imóvel adquirido pelo agravado/requerido é legítima, complementando que ao caso não se aplica a Teoria da imprevisão, ainda mais se não houve sequer onerosidade excessiva – ID o 55300830. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada deferida em Primeiro Grau. Pontuam que é caso de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da decisão agravada irá gerar grave dano à parte agravante, em razão da suspensão dos pagamentos realizados pela parte agravada, haja vista a inexistência de dano irreparável. Ao final, concluem pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência em favor do agravado. Após concessão de prazo, a parte agravante recolheu o preparo em dobro (artigo 1.007, § 4o, do CPC) – ID no 55403347 / 55665323 a 55665328. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Frisa-se que o presente recurso visa analisar se a decisão recorrida bem avaliou a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC, ao passo que a presente decisão deve limitar-se à análise dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Portanto, fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que concerne apenas ao ponto ora analisado, a decisão recorrida assim se manifestou (ID no 180520691 dos autos de no 0716711-52.2023.8.07.0005): “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma sofrer cobranças abusivas por parte da ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque eventuais registros negativos contra o autor o impedem de obter crédito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré se abstenha de promover qualquer cobrança em desfavor do autor, bem como promova sua negativação em lista desabonadora do crédito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo.” No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois, caso a tutela de urgência deferida em Primeiro Grau seja revertida, com a improcedência da demanda ajuizada pela parte agravada/autora, é possível restituir tanto os valores decorrentes da contratação à parte agravante/ré, assim como reativar eventual inscrição negativa que conste no nome do consumidor/agravado/autor, conforme bem explicado na decisão recorrida. Ademais, em análise superficial, o risco de dano grave incide sobre o agravado/autor que, diante de verossímil alegação de descumprimento contratual por parte das agravantes/rés e da provável intenção de não prosseguir com o contrato, teriam que continuar pagando prestações pecuniárias mensais às agravantes/rés, caso o efeito suspensivo fosse deferido a este recurso de agravo de instrumento. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, pois o agravado/autor manejou ação de conhecimento em que juntou provas documentais hábeis a subsidiarem a concessão de tutela de urgência antecipada, o que indica, ao menos em tese, que o direito pretendido pelo autor na ação de conhecimento possui verossimilhança, segundo exposto na decisão impugnada. O recurso de agravo não goza de probabilidade de provimento. Basta observar que, no entendimento do Juízo que proferiu a decisão recorrida (ou seja, já há uma manifestação do Poder Judiciário nesse sentido), a parte contrária (o autor/agravado/consumidor) é quem goza da presunção e probabilidade do direito e, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão colegiado. Ante o exposto, recebo o recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador